Tribunal: TJDFT
Processo: 0721736-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDJELL Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0721736-90.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAERCIO DE OLIVEIRA RAMOS AGRAVADO: 1a TURMA CRIMINAL DO TJDFT DESPACHO Recebido em Plantão de 2a Instância em 2/6/2025, às 2h45min. Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por LAERCIO DE OLIVEIRA RAMOS, contra decisão proferida nos autos da Medida Protetiva de Urgência de no 070683845.2025.8.07.0009, em que contende com ANA BARBARA FERREIRA DA COSTA. Por meio da decisão agravada, o pedido de liminar foi indeferido pelo juiz, que manteve a medida de proibição de aproximação de Ana Barbara Ferreira da Costa, reduzindo a distância fixada de 300 para 50 metros, tão somente em relação ao interior do local de trabalho de ambos (ID 236090960). Confira-se: "Cuida-se de pedido de Medidas Protetivas de Urgência com fulcro na Lei n.o 11.340/2006 formulado por ANA BARBARA FERREIRA DA COSTA em desfavor de LAERCIO DE OLIVEIRA RAMOS. O pedido foi analisado e deferido ao Id 234970646. O ofensor formulou pedido de revogação das medidas protetivas sob o argumento que ele e a vítima trabalham no mesmo local; que foi obrigado a parar de frequentar o trabalho e isso, certamente, ocasionará sua demissão; que as cautelares repercutem socialmente no ofício exercido por LAERCIO e que elas devem alcançar o equilíbrio entre a necessidade de garantir a integridade física e psíquica da ofendida e a subsistência do ofensor. Por fim, requer a revogação da medida protetiva que proíbe a aproximação entre o ofensor e a vítima para que LAERCIO possa frequentar o local de trabalho e exercer sua profissão ou que a cautelar seja modulada para permitir o ofensor a frequentar a Estação do Metrô/DF de Águas Claras. O Ministério Público oficiou pela manutenção das cautelares e que apenas no interior do local de trabalho de ambos, a proibição de aproximação seja reduzida para 50 metros de distância, bem como a inclusão da vítima no programa viva flor. É o relatório. DECIDO. Verifico que o ofensor não tem qualquer necessidade de se aproximar de ANA BARBARA, uma vez que seus postos de trabalho e funções dentro da empresa são claramente distintos. Além disso, ele não possui autorização para modificar, por conta própria, seu horário ou local de trabalho. Pelas informações acostadas ao feito, a empresa em que as partes exercem o trabalho é estruturada de maneira que ambos desempenhem suas atividades a menos de 100 metros de distância, sem que haja interação desnecessária entre eles. Essa possibilidade, ao menos por ora, é suficiente para garantir a integridade física e psicológica da vítima, ao mesmo tempo em que assegura o cumprimento das obrigações laborais de cada um, bem como possibilita que LAERCIO possa exercer sua profissão e auferir meios para a subsistência. Diante do exposto, com fulcro no artigo 19, § 3o, da Lei no 11.340/06, ALTERO a decisão de Id 234970646, para que SOMENTE no interior do local de trabalho de ambos, MPE Engenharia e Serviços S/A, localizada na Avenida Jequitibá, n.o 155, Complexo Administrativo e Operacional do Metrô/DF, Águas Claras/DF, a proibição de aproximação fique reduzida para 50 (cinquenta) metros de distância. Cientifique-se o suposto ofensor que fora da empresa, mesmo que no trajeto de ida e volta do trabalho, LAÉRCIO deverá observar o distanciamento de 300 metros de ANA BARBARA, sob pena de incorrer no crime o art. 24-A da Lei n.o 11.340/2006. Ficam mantidas as medidas protetivas deferidas ao Id 234970646, que proíbem a aproximação e o contato entre as partes e que o descumprimento de qualquer destas determinações ou das fixadas naquela decisão, configura-se CRIME previsto no artigo 24-A da Lei 11.340/06, ainda que seja de iniciativa da vítima se aproximar ou manter contato, podendo implicar a PRISÃO EM FLAGRANTE ou a DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO OFENSOR. Advirto a vítima de que NÃO deverá se aproximar do suposto ofensor ou manter contato com ele. Caso não considere mais que esteja em situação de risco, deverá requerer a revogação das medidas protetivas. Passo à análise do pedido de inclusão da vítima no programa viva flor A Lei Maria da Penha dispõe que a Política Pública que visa coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher far-se-á por um conjunto articulado de ações da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e de ações não governamentais, tendo, como uma de suas diretrizes, a integração operacional do Poder Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública com a área de segurança pública (art. 8o, I, da Lei 11.340/06). No caso concreto, encontram-se vigentes medidas protetivas de urgência em favor da vítima e o ofensor foi delas intimado. Noutro giro, conforme disposto no art. 22, §1o, da lei no. 11.340/06 poderá o juiz deferir outras medidas que entender necessárias, para tornar efetiva a proteção que a Lei promete à mulher. Na situação sob análise, extrai-se dos elementos constantes dos autos, a identificação de diversos fatores de risco preditivos de situação iminente de violência física grave ou potencialmente letal, situação que merece um olhar mais cuidadoso por parte do Poder Judiciário e justifica o acompanhamento próximo e imediato pelos órgãos de proteção. Sob tal ótica, a medida de inclusão da vítima no Programa de Segurança Preventiva para Ofendidas em Medida Protetiva de Urgência - MPU surge como medida de proteção necessária e mais adequada a minimizar esses riscos, com o objetivo de coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, assegurando-se a melhor proteção possível à mulher vítima de violência doméstica e familiar, porquanto viabiliza, por meio de tecnologia de georreferenciamento, atendimento prioritário das ofendidas inscritas no programa, além de servir como instrumento de monitoramento das medidas protetivas de caráter pessoal. Ante o exposto, e com fundamento na Lei Distrital no 5.425/2014, arts. 19, § 2o, 22, § 1o e art. 23, I, todos da Lei 11.340/06, DEFIRO a seguinte medida protetiva de urgência: I) Encaminhamento da ofendida ANA BARBARA FERREIRA DA COSTA RODRIGUES para o Programa de Segurança Preventiva para Ofendidas em Medida Protetiva de Urgência – VIVA FLOR, mediante disponibilização de aplicativo - software ou de aparelho celular, conforme previsto no Termo de Cooperação Técnica no 001/2017, tendo em vista manifestação de aceite da vítima em aderir ao Programa. As informações quanto à inclusão da vítima no Programa deverão ser prestadas na forma estabelecida no referido Termo de Cooperação Técnica. Encaminhe-se o expediente, com urgência, ao PROGRAMA VIVA FLOR, via PJe, com os dados pessoais atualizados da ofendida e do acusado (telefone de contato, endereço completo, CPF, filiação), para adequada migração de dados, cadastramento no Programa, e adoção dos procedimentos necessários e subsequentes. CONFIRO FORÇA DE OFÍCIO E DE MANDADO DE ENCAMINHAMENTO E DE INTIMAÇÃO. Intimem-se as partes por Oficial de Justiça ou, nos termos da Portaria Conjunta 78/2016, por telefone, e-mail, WhatsApp ou qualquer outro meio tecnológico célere, caso haja autorização expressa nesse sentido. Dê-se ciência ao Ministério Público (art. 19, § 1, da Lei 11.340/06) e a Defensoria Pública. " Em seu recurso, o recorrente pede: a) salvo conduto para que se eventualmente a suposta ofendida acionar o sistema viva flor, no único e exclusivo momento do dia 02/07/2025 (terça-feira), em que precisa estar no setor de Recursos Humanos da empresa MPE Engenharia e Serviços S/A, localizada na Avenida Jequitibá, n.o 155, Complexo Administrativo e Operacional do Metrô/DF, Águas Claras/DF, para que possa assinar a rescisão do contrato de trabalho sem que isso seja interpretado como descumprimento de medida protetiva; b) seja dado provimento ao agravo, a fim de reformar a decisão agravada. Sustenta o agravante ser necessário comparecer ao setor de Recursos Humanos da Empresa MPE Engenharia e Serviços S/A para assinar a rescisão do contrato de trabalho, sem que isso seja interpretado como descumprimento de medida protetiva. Argumenta que a medida protetiva imposta pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar da Mulher de Samambaia, que proíbe a aproximação a uma distância menor do que 50 metros, inviabiliza a homologação da rescisão contratual, porquanto o setor de Recursos Humanos da empresa fica próximo ao setor em que a suposta vítima trabalha. Afirma tratar-se de uma situação excepcional, na qual a concessão da liminar respeita os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Sustenta não buscar “a revogação da medida Protetiva, mas sim o salvo conduto para que se eventualmente a suposta ofendida acionar o sistema viva flor no unico e exclusivo momento do dia 02/07/2025, (terça-feira) em que precisa esta no setor de Recursos Humanos da referida Empresa. (sic)” (ID 72402509). É o breve relato do feito. Em que pesem os argumentos expostos pela agravante, a situação não se amolda às hipóteses excepcionais, previstas para o Plantão Judicial de 2a Instância. Segundo o art. 4o, IV, da Portaria GPR 250 de 19 de maio de 2025, que estabelece a escala de plantão semanal da 2a Instância, no período de 2 a 6 de junho de 2025, ao desembargador designado para o plantão compete apreciar “outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito”. Conforme disposto no § 1o, o Plantão de 2a Instância se restringe a “medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense”, o que não é o caso dos autos. Na hipótese, faltam indícios de perecimento do direito, notadamente porque, conforme consta dos autos, o comparecimento do agravante na empresa será no dia 2 de julho de 2025, logo, o pedido liminar veiculado no presente recurso poderia e pode ser apreciado no horário do expediente forense, não havendo qualquer circunstância que indique que deva ser submetido ao regime excepcional do plantão. Assim, nada a prover quanto recurso, porquanto a pretensão exposta não se adéqua aos feitos sujeitos ao regime de plantão, ante a ausência de risco de perecimento do direito, que não possa aguardar o horário do expediente forense. Oportunamente, remetam-se os autos ao relator natural. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF, 2o de junho de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Em Plantão do 2o Grau de Jurisdição